Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703769-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TERESA DE JESUS ANDRADE PORTELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA TERESA DE JESUS ANDRADE PORTELA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700498-85.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade de justiça em decisão id. 14362723, a agravante fora intimada para realizar o recolhimento do preparo. Contudo, quedou-se inerte conforme certidão id. 14354526. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece que, confirmada a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade, deverá a parte recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso dos autos, restou confirmada a denegação da gratuidade e foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para a parte recolher o preparo, não o tendo feito, impossível conhecer do recurso interposto. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. I - Apresentada a resposta pelo agravado-credor e, confirmada a denegação da gratuidade de justiça, esta Relatoria determinou à agravante-executada o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. II - Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, pois, (i) a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante recurso, operando-se a preclusão; (ii) intimada, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a agravante-executada não efetuou o preparo e (iii) a determinação contida no dispositivo legal em destaque incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1090947, 07127997220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - NÃO ATENDIMENTO - EXIGÊNCIA DO CPC - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. De acordo com as disposições do art. 101, §2o, do CPC, a confirmação da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo relator enseja o recolhimento das custas processuais pela parte, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Desse modo, se o agravo de instrumento não pode ser conhecido por encontrar-se deserto, o agravo interno que a ele está vinculado fica prejudicado. 3. Frise-se que a hipótese não afronta o art. 10 do CPC por se cuidar de advertência já feita anteriormente à parte. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1041814, 07060417720178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, verifica-se que o feito principal fora sentenciado por desistência da ação, razão pela qual forçoso o reconhecimento da perda do interesse de agir. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 4 de março de 2020 13:03:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador